Tribunal: TJBA
Processo: 8076868-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076868-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

AGRAVADO: MARIA LUIZA WALLAU

Advogado(s)
:
LEONEL WALLAU NORONHA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO MANTIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Itaú Unibanco S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento judicial do juízo de origem que intimou a parte para apresentar documentos, com cominação de multa para o caso de descumprimento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se o pronunciamento impugnado constitui despacho de mero expediente ou decisão interlocutória, para fins de admissibilidade do agravo de instrumento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O pronunciamento hostilizado limitou-se a intimar a parte para apresentação de documentos, configurando despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório.

4. O agravante cumpriu a determinação judicial antes mesmo do julgamento do recurso, afastando qualquer risco de aplicação da multa cominada.

5. O art. 1.001 do CPC veda expressamente a interposição de recurso contra despachos, por não produzirem efeitos prejudiciais às partes.

6. O art. 1.015 do CPC autoriza o agravo de instrumento apenas contra decisões interlocutórias, rol no qual o pronunciamento impugnado não se enquadra, tampouco nas hipóteses de taxatividade mitigada fixadas pelo STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988).

IV – DISPOSITIVO

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8076868-91.2025.8.05.0000, em que é agravante,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, e agravada,
MARIA LUIZA WALLAU NORONHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.